Tribunal: STF
Processo: HC 105019
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO PRATICADO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGAÇÃO DE CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 


1. Não havendo correlação do fundamento apresentado nas instâncias anteriores com o que se tem na presente ação, compete àquelas avaliar a tese jurídica suscitada pela Impetrante, sob pena de julgamento per saltum de questão não analisada, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 




2. Ordem denegada.